Tribunal: TJMT
Processo: 0001494-17.2010.8.11.0017
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001494-17.2010.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CIRINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 015.205.433-28 (RECORRENTE), ROMILDO ALVES MATOS - CPF: 039.920.306-01 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 082.355.111-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO

SIMPLES
(ART. 121, ‘CAPUT’, DO CP) –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
LEGÍTIMA

DEFESA

– ART.25, DO CP –
POSSIBILIDADE – AGRESSÃO INJUSTA E VIOLENTA DA VÍTIMA
–
EXCLUDENTE CARACTERIZADA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 415, IV, DO CPP
–
RECURSO

PROVIDO.

Para a configuração da excludente de ilicitude da
legítima

defesa
, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação comprovada pelo contexto instrutório”.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito manejado por CIRINO DOS SANTOS SILVA, objetivando a reforma da sentença, prolatada pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara [Criminal] da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação penal no 0001494-17.2010.8.11.0017 (Cód.20592) pronunciou-o como incurso nas sanções do art. 121, ‘
caput’
, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca. [ID 169372719-fls.27/33]

Inconformado, pede a despronúncia ao argumento da ausência de indícios de autoria ou pela absolvição sumária, em razão de que agiu pela excludente da ilicitude da legitima defesa. [ID 169372720 – fls.17/23]

Em solo de contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso e confirmação da pronúncia, em todos os seus termos. [ID 169372720 – Págs. 27/31]

Em juízo de retratação sentença foi mantida

por seus próprios fundamentos. (ID 159000546)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES [ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA [ART. 414 DO CPP] - IMPOSSIBILIDADE - IMPERATIVA A REMESSA DO JULGAMENTO À CORTE POPULAR, PORQUANTO RESTANDO COMPROVADA A MATERIALIDADE E HAVENDO INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, IMPÕE-SE A PRONÚNCIA - JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO, VISTO QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EXISTE APENAS PARA ADMITIR O JUS ACUSATIONIS EM PLENÁRIO DO JÚRI, ADOTANDO-SE AQUI O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA [ART. 415 DO CPP] - RECONHECIMENTO - INADMISSIBILIDADE, DADA A NÃO CONFIGURAÇÃO, DE FORMA PLENA E INSOFISMÁVEL, DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LEGÍTIMA DEFESA – P ELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de CIRINO DOS SANTOS SILVA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Assim, pede a despronúncia ao argumento de ausência de indícios de autoria ou pela absolvição sumária, em razão de que agiu em legítima defesa.

Narra a denúncia:
(
ID 169372715 – Pág. 03)

“[...] Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 25 de abril de 2010 no Distrito de Estrela do Araguaia, nesse Município, o denunciado, agindo com excesso doloso na legítima defesa propria, matou a vitima João Ferreira da Silva, deferindo-lhe vários golpes de arma branca, ocasionando-lhe as lesões demonstradas no laudo de exame necroscópico/mapa topográfico de fls.13/14 no IP as quais foram causa bastante de sua morte. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, data do aniversário do ofendido, este ingeria bebidas alcoólicas desde a manhã, já se encontrando bastante embriagado por volta do período vespertino. Assim, sob o efeito do álcool, a vítima passou a agredir com palavras sua amásia, mãe do acusado, chegando esta a sentir-se mal, tendo sido o denunciado chamado em sua residência para prestar ajuda. Quando o acusado se encontrava na residência do ofendido, portanto, este começou a derrubar os utensílios da cozinha, ao que o denunciado foi pedir-lhe para que parasse com aquilo, resultando em a vítima sacar um canivete da cintura e correr atrás do acusado. O acusado correu por um pouco, até que se deparou com um canivete tipo punhal, em um determinado local da casa, e, empunhando a referida arma branca, parou e entrou em vias de fato com o ofendido, o qual já havia retornado o canivete à cintura, de modo que o sobrepujou, golpeando-o inúmeras vezes, até matá-lo, muito embora sua genitora e sua esposa

tentassem puxá-lo, pedindo para que não fizesse aquilo. O excesso doloso caracterizou-se pelo fato de que, tendo sobrepujado a vítima, o denunciado poderia ter-se desvencilhado e procurado a ajuda da polícia, ao invés de extrapolar sua ira e a raiva que remoía, golpeando-o sem parar, até que morresse.[...]”

A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2010. (Id. 169372715-fls.45)

Ao final da 1a fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou-o como incurso nas penas do artigo 121, “
caput
” do Código Penal.

Sustenta o recorrente que dos autos não se tem certeza de que o mesmo foi o autor dos golpes de arma branca que ceifaram a vida da vítima. Explicita, que a vítima também estava munida de uma arma branca “
o demonstra sua má intenção
” (Sic).Ressalta que: “
não há os autos prova da motivação que poderia incitar o recorrente a pratica do delito
” (Sic.). E, nesse sentido, pede a despronúncia do recorrente.

Com efeito, no âmbito do procedimento do júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova segura da incidência da excludente de ilicitude.

Isso porque, a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete somente a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas, cabendo somente ao Conselho de Sentença realizar o exame vertical do conjunto probatório.

O juízo de mérito acerca da acusação apenas é antecipado quando, nos termos do art. 415 do CPP, (i.) provada a inexistência do fato; (ii.) provado não ser ele [o acusado] autor ou partícipe do fato; (iii.) o fato não constituir infração penal; e (IV) demonstrada causa de isenção de pena ou
de exclusão do crime.

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Ou seja, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados, pois a dúvida, aqui, milita em seu desfavor.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“[...] Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP, 2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. [...]” (REsp 1782240/MG, Rel. MinistroNefi Cordeiro,Sexta Turma, julgado em 23/06/2020)

Desse modo, em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é cabível a absolvição sumária, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátria, quando houver prova inequívoca da excludente.

No caso em análise, para a necessária abordagem a tese
pretextada, conceitua-se a excludente de ilicitude do art.25 do CP, como sendo
a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários.

Leciona Jiménez de Asúa, “
é a repulsa da agressão ilegítima, atual ou iminente, por parte do agredido ou em favor de terceira pessoa, contra o agressor, sem ultrapassar a necessidade da defesa e dentro da racional proporção dos meios empregados para impedi-la ou repeli-la
” (
Lecciones de derecho penal
, p. 190, tradução nossa)

Feita a contextualização, a materialidade do crime repousa evidenciada no mapa topográfico das lesões (ID. 169372715-fls.19),Laudo Pericial em arma branca n.03.01.003119/2010 (ID. 169372715-fls.36/38), relatório policial (ID. 169372715-fls.40/41) e auto de exame de corpo de delito que transcrevo: (Id.169372715-fl.15)

“[...]apresentando ferimentos provenientes de arma branca (faca, facão) nas regiões do crânio, peitoral e costas.[...].”

O recorrente, CIRINO DOS SANTOS SILVA, confessou a prática delitiva, afirmando em ambas as fases, que agiu em legítima defesa.

Segundo se apurou no inquérito policial, constam os relatos de CIRINO que transcrevo: (Id. 169372715-dls.25/26)

“[...]QUE

o interrogado é enteado da vítima JOAO afirmando que sua mãe se separou de seu pai em 2001 para morar com João, que João sempre que inferia bebidas alcoólicas era agressivo com sua mãe e que por várias vezes presenciou João brigando com sua mãe

afirmando que por diversas esses tentou conversar com João mas este não lhe dava atenção bem como pediu para sua mãe largar João mas que evitava interferir na vida de João e sua mãe, QUE o interrogado

era vizinho de sua mãe, sendo que sua casa ficava há uns 200 metros da casa de João e que no dia do fato 25/04/2010, pela manhã João disse que iria comprar um vinho e uma carne para assar em comemoração a seu aniversário, sendo que o interrogado ficou em sua casa, QUE em determinado momento ouviu João brigando com sua mãe mas decidiu não ir até lá para não se meter na vida deles; Que passados alguns instantes o filho do interrogado chegou com um recado de João chamando o interrogado para comer carne e o interrogado disse que não iria, mas que Joao podia mandar carne para ele e assim João mandou; QUE por volta das 11:00h as crianças que estavam na casa de João os três filhos pequenos do interrogado e os três irmãos do interrogado de 14, 12 e 11 anos, chegaram todos correndo assustados dizendo que João estava brigando com Avelina e que ele estava caída no chão; Que o interrogado foi de imediato para a casa de sua mãe e a encontrou

caída no chão, sendo que a levou para o quarto e cuidou desta, fazendo massagem para que ela se recuperasse, sendo que Avelina dizia que seus braços doíam muito. QUE o interrogado pediu para uma das crianças chamar a enfermeira para medir a pressão de Avelina e que a enfermeira foi até a casa dela e pediu para que ela ficasse de repouso e tomasse um suco de maracujá para acalmar. QUE João aparecia na porta do quarto e dizia: ‘e ai a mulher vai dar pra morrer ou não”, com um copo de vinho na mãe, sendo que por diversas vezes ia até o quarto e dizia isso também: ‘eu vou largar essa mulher, pois mulher assim para mim não serve’; Que o interrogado ajudou sua mãe a se levantar e tomar banho e que depois Avelina pediu ao interrogado para leva-la para o quintal e deixa-la sentada debaixo da arvore e assim o interrogado o fez, e sentou também no quintal com sua mãe e esposa; Que João ficava o tempo todo proferindo ameaças contra sua mãe, QUE durante esse tempo, João insistia muito para que o interrogado o levasse a fazendo aonde ele trabalhava de moto, mas o interrogado não foi, visto que ficou com medo de que João fizesse algo contra ele e depois voltasse para a casa e matasse a sua mãe. QUE por volta das 13hs João pegou a moto dizendo que ia na fazenda onde trabalhava mas voltou logo em seguida e entrou para a cozinha onde começou a quebrar tudo e saiu para o quintal onde estavam o interrogado e sua esposa e sua mãe, dizendo que ia matar Avelina sendo que disse para o interrogado “eu vou matar a sua mãe para todos vocês verem ou se sua mãe aparecer morta pode saber que fui eu que matei”, Que o interrogado estava com muita raiva mas que nada respondia e tentava se conter para evitar uma briga com João visto que ele estava descontrolado. Que João segurava um espeto e batia no teto dizendo: “é assim que eu vou fazer com você” sendo que encontrou um sapo dentro de casa e levou para o quintal onde pegou uma roçadeira e partiu

o apo ao meio dizendo: “é assim que eu vou fazer com gente hoje nesta casa”. Em seguida pegou um frango e quebrou a cabeça com um cacete sendo que sua mãe pedia para João não fazer aquilo e ele repetia: “desse jeito que irei fazer com gente hoje” Que João pegou um martelo e quebrou vários objetos da casa memento eu que o interrogado disse: “Joao você voltou só para brigar podia sair um pouco e depois que você melhorar você volta para a gente conversar
”, momento em que João disse “há você quer assim” e pegou um canivete que estava em sua cintura

e partiu para cima do interrogado, QUE o interrogado começou a correr dando algumas voltas em torno do banheiro e João atrás dele com o canivete sendo que o interroga viu uma banqueta de madeira no chão e atirou em João, afirmando que acertou a cabeça de João mas que esse continuou atrás do interrogado. QUE o interrogado pegou um canivete que estava pela entrada da cozinha não sabendo ao certo o local visto que estava muito nervoso e que João chegou agredindo interrogado e entraram em vias de fato, afirmando que João chegou a rasgar a sua camisa momento que o interrogado o golpeou com o canivete. Que o interrogado não sabe dizer aonde acertou João e nem quantos golpes deu,
pois estava extremamente nervoso sendo que saiu em seguida, mas sabia que João estava machucado embora não sabia da gravidade e achava que este não iria morrer. QUE o interrogado saiu em sua moto e se escondeu e mais tarde soube que João havia falecido. Que acrescenta que não tinha em momento algum a intenção de ceifar a vida de João apenas se defendeu mesmo diante de tantas ameaças e agressões de João para com sua mãe, nunca teve a intenção de lhe fazer mal, que o canivete que usou acredita que era o que João estava cortando carne do churrasco, um canivete com um cabo um lado de madeira e outro de alumínio. Que quando sal da casa após ter acertado João com o canivete, este estava de pé e ainda com o canivete em sua mãe não vendo se João guardou ou não o canivete dele na cintura. QUE questionado se algum de seus irmãos ou sua mãe ou esposa lhe entregou o canivete quando João estava atrás dele, respondeu que não, ele mesmo que pegou e que as pessoas que estavam presentes seus filhos de 05,06 e 07 anos e seus irmãos de 11,12 e 14 anos, sua esposa Elizangela e sua mãe Avelina.[...]”(Negritou-se)

Em juízo, o recorrente CIRINO confirmou o relato acima declinado, em síntese: (mídia digital-Id.174275172)

“[...]Disse que a vítima estava fazendo uma comemoração e conviva com a sua mãe e por volta das sete a manhã a vítima foi comprar carne e vinho passado duas horas ele mandou chamar o depoente mas que este se negou e que por volta das onze da manhã os filhos do depoente e seus irmão Rafael o chamara porque estava tendo uma briga e que sua mãe estava caída no chão porque havia sido derrubada pois o João havia batido em sua mãe. Que foi lá e ainda tentou persuadir João a parar em vista de que era seu aniversário que a pegou pois na cama que mãe estava com falta de ar e pediu para chamar a pessoa da farmácia para atender prepararam um suco de maracujá e a mãe melhorou e foi tomar banho.

E o tempo todo, desde cedo o João armando confusão, brigando, inclusive utilizou de um martelo para quebrar as vasilha que via na cozinha e o depoente pedindo para que o mesmo se aquietasse com isso

e que sempre soube que o mesmo batia na sua mãe mas que nunca se meteu dizendo que “do jeito que eu sou a favor de morar eu e minha esposa eu sou a favor de morar você e minha mãe” momento em que a vítima lhe disse: “não, não vai ter isso não, eu já fiz e vou fazer de novo...o dia que vocês ver a mãe de vocês sumir ou com

a boca cheia de formiga foi eu que matei” quanto o depoente disse João o momento que não der mais certo larga e não precisa matar, chega numa boa e larga; Contudo o mesmo estava sempre a arrumar confusão momento em que pegou sua moto dizendo que ia para fazenda em que trabalhava passando quase a atropelar os filhos do depoente e sues irmão, inclusive, provocando o depoente de todo o jeito para que este reagisse porem o mesmo não reagia, daí a vítima pediu para o que o depoente o levasse a fazendo com sua moto mas este se negou com medo de que João fizesse algo com ele, e sua mãe também pediu para que não fosse, quando o depoente disse: “não João se aquieta com isso” momento em que a vítima partiu em sua direção e este correu arrodeando o banheiro sendo que seu chinelo escorregou e a vítima lhe deu uma arranhada na camisa com a faca hora que este pegou um banquinho e jogou nele momento em que ambos se atracaram

reconhecendo que houve erro das duas partes, que a vítima era pessoa muito próxima a ele

e que o depoente não bebe e não possui qualquer vicio
. Que há muito tempo viviam sobre esse comportamento da vítima e que já haviam registrado ocorrência no posto da mata e registraram Maria da Penha sendo que pelejaram de todo jeito mas a justiça nunca tomou providências. [...]”

Na fase extrajudicial as testemunhas Elisangela Martins de Souza (ID.169372719-fl.13) e Avelina dos Santos Silva (ID.169372719-fl.15), afirmaram:

“[...] E foi a hora que JOÃO correu atrás de CIRINO, e viu ele puxando da bainha na cintura, Que CIRINO correu, e depois voltou atrás de JOÃO já com um ferro, uma faca, ou um canivete, não sabendo ao certo, pois seu marido não usa canivete e matou o JOÃO; Que realmente tentou tirar CIRINO, puxando pela camisa, junto com a mãe dele para não matar o JOÃO, mas que não viu quantas furadas ele deu em JOÃO, e este caiu no chão, e ficou ruim na hora, e sua cunhada EVINHA e a IOMARA a levaram para dentro de casa; [...]”

“[...]
JOÃO FOI PRA CIMA DE CIRINO, com um canivete e CIRINO correu por trás do banheiro
; para os lados do pé de maracujá;
Que alega a depoente que houve umas três voltas em torno do banheiro; Quando CIRINO correndo por trás do pé de maracujá, CIRINO já de posse de uma outra faca ou canivete, pegou o JOÃO e furou ele;
estando correndo atrás deles a ELISANGELA e a depoente, quando JOÃO caiu no chão, e seguraram o CIRINO, tirando ele de cima do JOÃO, e falavam para ele não fazer aquilo; mas como eras duas mulheres, não davam conta de segurar ele; até que conseguiram; Que a depoente e ELISANGELA pegavam na roupa de CIRINO, por trás, para tirar ele dali, mas não davam conta; [...]” [Depoimento prestado por Avelina dos Santos Silva na fase inquisitorial.”

Em juízo, as sobreditas testemunhas
ratificaram os depoimentos
prestados na fase inquisitorial.

No caso, a prova produzida está literalmente escorada na versão do recorrente e de seus familiares que presenciaram o momento da morte da vítima, que, inclusive era seu padrasto.

Como restou evidenciado a vítima já havia agredido fisicamente a mãe do recorrente momentos antes naquele mesmo dia, e este, ainda assim se manteve inerte, não satisfeito, continuou a vítima a proferir todo tipo de ameaças ao recorrente e seus familiares, visto que, moravam no mesmo terreno em área rural, oportunidade de quanto o recorrente pediu para a vítima se acalmar, este partiu na direção do recorrente e o mesmo saiu correndo dando algumas voltas em torno do banheiro com a vítima atrás dele com o canivete e a vítima lhe deu uma arranhada na camisa com a faca, sendo que viu uma banqueta de madeira no chão e a arremessou na vítima, contudo, o mesmo continuou atrás do interrogado e em que o recorrente pegou um canivete que estava na entrada da cozinha da casa vindo ambos a se atracarem sobrevindo a morte da vítima.

Balizada a prova, tenho que razão assiste ao recorrente.

O réu, neste contexto, agiu em legítima defesa do seu próprio direito de viver pois já tinha sido atingido de raspão nas costas pela faca ostentada pela vítima, já que o ato tresloucado de fúria da vítima prenunciava morte certa.

De fato, não há sombra de dúvidas de que o recorrente defendia de uma agressão injusta a sua mãe e a ele próprio, porque tudo teria ocorrido pela temerária ação da vítima de munir-se de uma faca.

Logo, ao contrário das ponderações trazidas na denúncia, o que constatei dos autos foram as condições objetivas e subjetivas exigidas pelo art. 25 do Código Penal a darem guarida à absolvição sumária.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES - PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - EXCLUDENTE CARACTERIZADA. Não se autoriza a pronúncia quando a prova deságua às inteiras, de forma límpida, incontroversa e inconcussa para a presença da excludente de ilicitude da legitima defesa própria e de terceiro, sendo imperiosa a absolvição sumária, nos termos do art. 25 do Código Penal c/c o art. 415, IV, do Código de Processo Penal. Recurso provido.” (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0009.04.001856-7/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/05/2011, publicação da súmula em 27/05/2011)

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - CASSAÇÃO - INVIABILIDADE - LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. Havendo indicativos seguros de que a acusada, utilizando-se moderadamente do meio necessário, desferiu golpe de faca contra a vítima, como forma de repelir injusta agressão que então sofria, deve ser mantida a solução absolutória fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.083351-5/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2023, publicação da súmula em 17/05/2023)

Ante o exposto, em dissonsonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso, para absolver sumariamente CIRINO DOS SANTOS SILVA da ação homicida descrita na denúncia, nos termos do art. 25 do Código Penal, c/c. o art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023